Tribunal: TJBA
Processo: 0500618-69.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500618-69.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ZENILSON NASCIMENTO CIRNE Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO (ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). APELANTE CONDENADO À PENA DE 04 (QUATRO) ANOS E 07 (SETE) MESES DE RECLUSÃO E MULTA. REGIME SEMIABERTO. INSURGÊNCIA QUANTO À DOSIMETRIA. PENA BASILAR. PLEITO DE REDUÇÃO PARA O MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME ANCORADA EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CRIME PRATICADO NA PRESENÇA DE UMA CRIANÇA, FILHO DA VÍTIMA. emprego de arma branca. VIGÊNCIA dA Lei 13.654/2018. POSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO Na 1ª FASE DA DOSIMETRIA. Precedentes DO STJ. PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO APELO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por Zenilson Nascimento Cirne contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 13ª Vara Criminal de Salvador/Ba, Dr. Ricardo Dias de Medeiros Netto que, nos autos de nº 0500618-69.2020.8.05.0001, condenou o apelante pelo crime de roubo (art. 157, caput, do CP) em 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, à base de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprido em regime inicial semiaberto. 2. Extrai-se da denúncia (id.91567716) que no dia 05/01/2020 por volta das 09:30, próximo ao Mercado Bom Preço do Cabula, nesta capital, o apelante, portando uma faca do tipo peixeira, abordou a vítima – que estava acompanhada do seu filho menor – exigindo que entregasse o celular, se não iria lhe matar. 3. Embora a grave ameaça constitua elementar do tipo penal, os meios empregados — arma branca e ameaça de morte — e a prática do delito na presença de uma criança, sem sombra de dúvidas, extrapolam o conteúdo típico, legitimando a valoração negativa das vetoriais, como corretamente procedeu o Magistrado. 4.Com efeito, a negativação da culpabilidade reclama a constatação de elementos fáticos aptos a revelar grau de reprovabilidade que ultrapasse aquele ínsito à descrição típica. No caso em apreço, tal requisito mostra-se atendido, haja vista que o réu perpetrou a conduta na presença do menor, que assistiu sua mãe ser ameaçada de morte. 5. Mesmo que à época do delito a qualificadora de arma branca tenha sido retirada do código, não configura in malam partem a negativação do vetor circunstâncias do crime, uma vez que a conduta praticada merece maior reprovabilidade devendo o julgador, dentro da sua discricionariedade, aplicar a pena que melhor se enquadra no caso. 6. Isto posto, estando devidamente fundamentada e dentro dos parâmetros legais, sem que haja excessos ou vícios, mantenho a dosimetria aplicada nos termos da sentença supramencionada. 7.Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, subscrito pela Dra. Maria Adélia Bonelli, pugnando pelo conhecimento e improvimento do recurso. 8.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0500618-69.2020.8.05.0001, provenientes da 13ª Vara Criminal de Salvador/BA, em que figura como Apelante Zenilson Nascimento Cirne e como Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator. Salvador/BA, (data constante na certidão eletrônica de julgamento) Des. Antonio Cunha Cavalcanti Relator (assinado eletronicamente) AC10/18